Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO (agravante/executado) em face da decisão que, proferida nos autos da ação dos embargos à execução no 0748186-38.2023.8.07.0001, opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID 56004303), o agravante/executado sustenta, em suma, militar em seu favor a presunção de hipossuficiência alegada na origem, em especial quando ausentes nos autos elementos suficientes para a descaracterizar. Destaca o fato de ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, motivo pelo qual não possui o ônus de comprovar a hipossuficiência alegada, bastando, para tanto, a sua declaração. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A partir da análise do feito de origem, é possível perceber que o agravante/executado recolheu o pagamento das custas referentes à oposição dos embargos à execução no dia 08/02/2024, conforme documentos de ID 186159614 e 186159615. À evidência, o pagamento de custas judiciais revela ato incompatível com o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado no âmbito do recurso de agravo de instrumento, notadamente preclusão lógica que alcança o pedido. Logo, no caso, o ato anterior de recolhimento das custas judiciais, acarreta a perda do interesse recursal, pois não remanesce matéria a ser revista no âmbito do recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se.